Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-74.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR EM CONTRATO. COMPROVANTE DE ENVIO, RECEBIMENTO E CONTEÚDO AUTENTICADO. PORTAL DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. PROTESTO DO TÍTULO POR FALTA DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA CASSADA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. Todavia, não deve ser ignorada a evolução dos meios de comunicação, inclusive aqueles que regem as relações jurídicas privadas. Atualmente, observa-se uma crescente utilização dos meios eletrônicos para a troca de informações entre pessoas e instituições, públicas e privadas, e para a prática de atos processuais.
3. A norma regente da alienação fiduciária, a partir da vigência da Lei no 13.043/14, não exige a comprovação da mora mediante carta registrada em cartório extrajudicial, sendo essa providência uma mera faculdade do credor. Também restou desnecessária a assinatura do destinatário no aviso de recebimento da correspondência.
4. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a correspondência eletrônica enviada ao e-mail do devedor, com comprovante de envio, recebimento e conteúdo autenticado pelo Portal de Documentos, cumpre os requisitos legais para comprovação da mora do devedor.
5. O Portal de Documentos é empresa que fornece soluções digitais com valor jurídico, a qual expede documentos com certificação de Cartórios, fato que comprova a autenticidade dos documentos apresentados nos autos e a veracidade das informações neles contidas.
6. Ademais, há nos autos protesto do título por falta de pagamento, instrumento idôneo para comprovação em mora do devedor.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença Cassada.